Tribunal: TJSP
Processo: 0019044-42.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de moléstias no ombro direito, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de moléstias no ombro direito, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ela desempenhado, é devida a indenização acidentária – Sentença reformada – Procedência decretada para conceder o auxílio-acidente – Recurso da obreira provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019044-42.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LOURDES
APARECIDA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
2
VOTO No: 18452
APELAÇÃO No: 0019044-42.2009.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS.
APELANTE: LOURDES APARECIDA NASCIMENTO.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. BRASÍLIO PENTEADO CASTRO JÚNIOR.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
OBREIRA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO
DESTA
CÂMARA
EM
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
L.E.R./D.O.R.T

OMBRO DIREITO NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE
Constatado pericialmente ser a obreira portadora de
moléstias
no
ombro
direito,
reduzindo
parcial
e
permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada
sua relação com as exigências do serviço por ela
desempenhado, é devida a indenização acidentária

Sentença
reformada

Procedência
decretada
para
conceder o auxílio-acidente Recurso da obreira provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
113/118, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
por auxiliar de enfermagem, objetivando a concessão de benefício acidentário por ter se
tornado portadora de L.E.R./D.O.R.T no membro superior direito em razão das
condições agressivas de seu trabalho (movimentos repetitivos e esforços em posições
antiergonômicas).
Em recurso (fls. 122/128), a segurada sustentou que:
a) o laudo pericial teria revelado a existência de nexo causal, roborado,
ainda, pela expedição da C.A.T.;
b) estaria comprovada a redução da capacidade laborativa, de forma
que faria jus ao benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
3
O recurso foi processado e contra-arrazoado (fls. 134/135).
Ante a insuficiência do primeiro laudo, o julgamento foi convertido
em diligência para realização de nova perícia (fls. 144/147).
Juntado o novo laudo (fls. 246/252), as partes foram intimadas, mas
apenas a obreira se manifestou (fls. 256/257).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da incapacidade
Ante a insuficiência da primeira perícia médica (fls. 69/78), que
lançou conclusões sem a devida fundamentação, o julgamento foi convertido em
diligência (fls. 144/147) para que nova perícia fosse realizada, que, de forma
fundamentada, concluiu pela incapacidade parcial e permanente em razão de doença
ocupacional.
Com efeito, o novo laudo médico (fls. 246/252), da lavra do Dr.
Eduardo de Moraes, perito com larga experiência em lides acidentárias, ao exame físico
do ombro direito, constatou:
“OMBRO DIREITO:
- Cicatrizes cirúrgicas em bom estado;
- Musculatura levemente assimétrica, com leve hipotrofia e com leve
diminuição da força contra-resistência em Ombro Direito;
- Apresenta redução em grau leve na amplitude dos movimentos de
rotação externa, interna, assim como o movimento de elevação,
abertura, arco de movimento, atingindo 160o de 180o esperados em
Ombro Direito;” (fls. 247 destaquei em negrito).
Foi realizado exame complementar (fls. 248), que, após análise
conjunta com o exame físico, ensejou o diagnóstico de “Síndrome do impacto” (fls.
249), concluindo o vistor pela existência de incapacidade parcial e permanente para o
trabalho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
4
“Incapacidade Parcial e Permanente para o desempenho de
seus trabalhos. Nexo estabelecido como concausa. Poderá trabalhar
em suas atividades de enfermagem, devendo apenas evitar atividades
de enfermagem que exijam movimentos de elevação e abertura dos
braços com empregos de força, tais como levantar pacientes da cama,
mobiliza-los no leito, podendo realizar atividades de enfermagem
mais leves, o que já vem fazendo desde 2012, sem novos
afastamentos.” (fls. 252 destaquei em negrito).
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente laborativa
oriunda, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial, que vem apoiada em exames
clínico e complementar, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
2.2) Do nexo de causalidade
A nova perícia (fls. 246/252) considerou a notoriedade da função
exercida pela obreira (auxiliar de enfermagem) para concluir ter a função habitual da
segurada contribuído para o atual quadro incapacitante, in verbis:
“O Trabalho, portanto é considerado como fator de concausa
no aparecimento destas alterações quando ocorrem trabalhos com
constantes movimentos com o ombro/braço em abdução acima da
linha média dos ombros, com emprego de força, ou por um trauma.
Isso ocorre, não porque o trabalho se desenvolva de maneira
repetitiva, mas sim porque o tendão do supra-espinhoso, nessas
posições, fia comprimido entre a cabeça do úmero e o acrômio,
diminuindo-se a irrigação para esse tendão.” (fls. 252).
Some-se a isso, a roborar a conclusão pericial de haver nexo entre as
afecções e o labor, o fato de a obreira ter exercido a atividade agressiva desde
26.05.1997 (fls. 190).
Ademais, a própria empregadora emitiu C.A.T. (fls. 12) reconhecendo
o liame entre afecção e labor.
E, embora a perícia realizada em primeiro grau fosse insuficiente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
5
relação à incapacidade (e, por isso, repetida conforme determinado no v. acórdão de fls.
144/147), no concernente ao nexo de causalidade, concluiu pela existência de liame
entre as afecções e o labor (quesito no 7 fls. 78), roborando, assim, as conclusões da
perícia realizada neste segundo grau.
Deste modo, está provado o liame entre afecção e labor.
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito da
segurada à indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida
devido às lesões por esforços repetitivos em seu membro superior direito, moléstias que
foram causadas/agravadas por seu labor, o que justifica a concessão do benefício
acidentário.
Dá-se, pois, provimento ao recurso da obreira para, reformando a r.
sentença, julgar procedente a ação, concedendo à apelante o auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no
8.213/91, aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao
tempo da consolidação da moléstia.
2.4) Do marco inicial do benefício
Quanto ao marco inicial do benefício, cumpre consignar que, tratando-
se de doença mesopática, de imprecisa caracterização do início da incapacidade, a lógica
do razoável impõe seja a D.I.B. fixada à juntada do laudo pericial aos autos.
Com efeito, é preciso considerar que as moléstias designadas como
“L.E.R./D.O.R.T.”, são de caráter insidioso, de difícil constatação no que se refere ao
momento em que instalados seus efeitos incapacitantes.
Por se tratar de quadro evolutivo no tempo, não há como precisar em
qual momento, desse histórico evolutivo, deu-se a efetiva incapacidade laborativa.
Assim, o laudo pericial consubstancia o primeiro diagnóstico oficial
dando conta certa da condição de incapacidade para o labor habitual, requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
6
essencial à concessão do beneficio.
Neste sentido:
“(...) no caso em pelo, estamos diante de uma doença
mesopática, ou seja, adquirida ou desencadeada em função das
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relaciona diretamente; portanto, ela não ostenta um marco preciso
na linha temporal, não havendo, assim, como se precisar a data
exata em que eclodiu.” (Apelação no 0354185-03.2009.8.26.0000 -
16a Câmara de Direito Público - rel. Valdecir José do Nascimento)
destaquei em negrito.
Ademais, não se pode estabelecer o início do benefício na data da
citação, vez que se trata de ato processual pelo qual o réu toma ciência da pretensão
formulada em juízo, não trazendo qualquer constatação médica da existência de
incapacidade indenizável.
Portanto, diante da dificuldade de determinação do efetivo início da
incapacitação definitiva, mostra-se razoável a fixação da data inicial do benefício à da
apresentação do primeiro laudo (07.12.2011 fls. 68v), que, embora não tivesse
analisado as questões técnicas a contento, já assentava que a “autora é portadora de
Tendinopatia do Supra-Espinhal no ombro direito, apresentando restrições para
atividades que exijam emprego de força muscular, esforços estáticos e movimentos
contínuos com elevação e abdução do membro superior direito” (fls. 76).
Ressalte-se, entretanto, eventual necessidade de adequação do termo
inicial ao parâmetro que advier do C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais n.o
1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido deverá ser compensado nos períodos em que a
obreira tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário,
por conta das moléstias ora indenizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
7
2.5) Dos juros e da correção monetária
Considerando que a D.I.B. foi fixada após a citação, os juros
moratórios incidirão a partir do início do benefício e serão calculados sobre as parcelas
em atraso mês a mês, de forma decrescente, aplicando-se a taxa da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, incidirá o
I.N.P.C. a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do Colendo
S.T.J.) e, após a vigência da Lei no 11.960/09, aplicar-se-á o IPCA-E, que foi o índice
estabelecido pelo Egrégio S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão
geral - Tema no 810), observando-se eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
2.6) Demais cominações
No que tange aos honorários de advogado, anota-se o disposto no inc.
II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão acerca do arbitramento da
verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando da fase
executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na
ocasião, decidir acerca do tema, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Derradeiramente, condena-se a autarquia ao pagamento das despesas
processuais.
Quanto às custas, indevida a condenação, pois, quando da distribuição
da ação, a Lei de Custas do Estado de São Paulo (Lei Estadual no 11.608/03) já era
explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019044-42.2009.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18452
8
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para a
União, Estado, Município e respectivas autarquias. Destarte, não há como se falar na
condenação do I.N.S.S. ao pagamento das custas processuais.
2.7) Da conclusão
Posto isso, dá-se provimento à apelação da obreira para reformar a r.
sentença, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente (item 2.3) desde a
juntada do primeiro laudo médico (item 2.4), bem como das parcelas atrasadas com
juros moratórios e atualização monetária (item 2.5).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação da
obreira.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator